Tribunal: TJMT
Processo: 1079868-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079868-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE PAULA BOELTER - CPF: 053.645.491-43 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão do encerramento unilateral de conta corrente e do estorno de valores depositados, sob a alegação de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; (
ii
) a legalidade do encerramento unilateral da conta corrente pela instituição financeira; e (
iii
) a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta o ponto central da controvérsia, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos da parte se o fundamento adotado é suficiente para a conclusão. A conduta da instituição financeira, ao encerrar a conta após notificação prévia e diante de suspeita de irregularidade, configura exercício regular de direito.

4. A legalidade do ato é reforçada pela comprovação da notificação prévia (Resolução BACEN no 4.753/2019) e pela própria declaração do correntista em boletim de ocorrência, que admitiu receio sobre a origem ilícita do valor contestado. Inexistindo ato ilícito, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta corrente, precedido de notificação ao consumidor e motivado por fundada suspeita de irregularidade nas movimentações, constitui exercício regular de direito da instituição financeira, afastando a alegação de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. 2. A sentença que analisa o fundamento principal da controvérsia, como a comprovação da notificação prévia, não é nula por ausência de fundamentação, ainda que não refute expressamente todos os argumentos secundários apresentados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 98, 99, 100, 489; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/11/2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.036674-6/001, Rel. Des. Oliveira Firmo, 7a Câmara Cível, j. 31/05/2022; Turma Recursal do TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079868-53.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RENATO DE PAULA BOELTER

Recorrido
: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENATO DE PAULA BOELTER ajuizou reclamação em face do NU PAGAMENTOS
S.A.
Noticiou que: a) teve sua conta corrente digital, utilizada para receber valores de seu trabalho como cabeleireiro, cancelada de forma unilateral e sem aviso prévio; b) em decorrência do cancelamento, ficou sem acesso aos valores que havia recebido; c) o montante de R$ 350,00, proveniente de pagamento lícito por seus serviços, foi retirado de sua conta sem autorização e estornado para uma terceira pessoa. Requereu: a) a reativação imediata de sua conta; b) a restituição do valor de R$ 350,00 a título de danos materiais; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) a instituição financeira demonstrou ter notificado previamente o autor sobre o encerramento da conta, por meio do e-mail juntado aos autos, documento que não foi impugnado pelo autor; b) o ordenamento jurídico, incluindo as normas do Banco Central, não obriga a instituição financeira a manter o contrato de conta corrente, permitindo a rescisão unilateral desde que haja comunicação prévia ao correntista, o que foi cumprido pela reclamada;
e
c) não havendo conduta ilícita ou abusiva, inexiste dever de indenizar por danos morais.
Julgou improcedente a reclamação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por fundamentação insuficiente, pois não enfrentou argumentos essenciais, como a responsabilidade objetiva do banco e a inadequação da notificação; b) as instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço, nos termos do CDC
, sendo que
o bloqueio e encerramento unilateral de conta com retenção de valores caracteriza defeito do serviço, gerando dever de indenizar;
c
) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), pois a privação de acesso a recursos financeiros afeta a subsistência e a dignidade; e
d
) o estorno do valor de R$ 350,00 foi indevido e não autorizado, configurando dano material que deve ser ressarcido. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar procedentes os pedidos
da petição inicial
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida impugnou a gratuidade da justiça e, no demais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo que a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, efetuou alegações genéricas em suas contrarrazões desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo. Portanto, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada no ID/PJe2 352259411.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, a impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser rejeitada.

Nulidade processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A parte recorrente alega que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não teria enfrentado a tese de responsabilidade objetiva e a falta de notificação prévia.

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, o Estado-juiz, ao exercer a função judicante, deve observar estritamente os limites impostos à lide e proferir suas decisões devidamente fundamentadas, observando-se ainda os elementos essenciais do decisum trazidos pela Lei Processual (art. 489 do CPC), quando do provimento jurisdicional.

A referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, segundo o qual é imposto ao órgão judicial o dever de fundamentar as suas decisões, de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal, sob pena de nulidade do ato (art. 93, inciso IX da CF/88 e art. 489, § 1o do CPC).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, §1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJMG// Apelação Cível 1.0000.21.036674-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira
Firmo,
7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 02/06/2022)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)”

No entanto, em análise da sentença, nota-se que o juízo singular fundamentou a improcedência do pedido ao reconhecer a existência de comunicação prévia sobre o cancelamento, com base no e-mail juntado pela parte reclamada (ID/PJe2 352259428). A decisão concluiu que a conduta foi um exercício regular de direito, enfrentando, assim, os argumentos essenciais da controvérsia.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois a sentença apresentou os fundamentos que levaram à convicção do magistrado.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso em análise, a sentença de improcedência (ID/PJe2 352259435) fundamentou-se na comprovação da notificação prévia acerca do encerramento da conta, afastando a ilicitude da conduta da instituição financeira.

A parte recorrente, por sua vez, reitera a tese de falha na prestação de serviço, por ausência de notificação e pela retenção indevida de valores, o que configuraria dano moral
in
re

ipsa
.

A instituição financeira recorrida demonstrou, de forma inequívoca, ter notificado o consumidor sobre o cancelamento definitivo de seus produtos por meio de e-mail enviado em 31 de outubro de 2025 (ID
/PJe2
352259428). A ciência do recorrente é incontestável, pois, no mesmo dia, ele respondeu à comunicação fornecendo seus dados bancários para a transferência do saldo remanescente, conforme consta no mesmo documento.

Ademais, o motivo do encerramento se mostra justificado. A recorrida alega
, em sua contestação e contrarrazões,
que a medida foi adotada por segurança, após identificar movimentações atípicas e a instauração de um Mecanismo Especial de Devolução (MED) sobre o valor de R$ 350,00.

A plausibilidade da suspeita é reforçada pela própria conduta do recorrente, que, ao registrar o Boletim de Ocorrência, declarou expressamente ter "
receio de que o referido valor possa ser proveniente de alguma atividade
ilícita
" (ID
/PJe2
352259412
). Essa declaração contradiz a alegação de que o valor era lícito e proveniente de seu trabalho, enfraquecendo sua tese e conferindo legitimidade à atuação da instituição financeira.

Além d
o mais
, o valor que o autor tinha disponível em sua conta, de R$ 370,59, foi devidamente transferido em 04/11/2025 para a conta indicada por ele, conforme se extrai do
extrato juntado no ID/PJe2 352259429 e do
comprovante anexado nas contrarrazões
.

Dessa forma, a conduta da recorrida de encerrar a conta, após notificação prévia e diante de fundados indícios de irregularidade, constitui exercício regular de um direito, amparado tanto pelas cláusulas contratuais quanto pelas normativas do Banco Central do Brasil.

Portanto, comprovada a notificação prévia e a existência de motivação legítima para o encerramento da conta, não há que se falar em conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório por danos materiais e morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2 352259438
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026